Tribunal: TJDFT
Processo: 0740658-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:
ementa: direito civil. agravo de instrumento. alimentos provisórios. fixação em percentual sobre a remuneração bruta. alegação de excesso não comprovada. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que fixou alimentos provisórios em 20% da remuneração bruta do alimentante.
2. Pretende o agravante reduzir o percentual para 14% de sua remuneração, alternativamente, para 75% do salário mínimo, além de pleitear que a genitora arque com as mensalidades escolares.
II. Questão em discussão 3. Definir se o percentual de 20% sobre a remuneração bruta para alimentos provisórios é excessivo.
III. Razões de decidir 4. A decisão de primeiro grau que fixa alimentos provisórios merece ser prestigiada, pois o contraditório e a ampla instrução processual são os momentos apropriados para aferir as reais necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante.
5. Ante a ausência de elementos que comprovem a imprescindibilidade de redução dos alimentos, convém manter o percentual provisoriamente fixado até que sobrevenham novos elementos probatórios, preservando-se os direitos do alimentando e do alimentante, em respeito ao disposto no art. 1.694 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese6. Recurso desprovido.
TESE: Para a redução do valor fixado a título de alimentos, o alimentante deverá comprovar o despropósito do valor fixado judicialmente em cotejo com a insuficiência financeira, além do necessidade do alimentando, ou a incapacidade financeira de mantença dos alimentos.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.694. Jurisprudência relevante citada: n/a